Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708062-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NORAI ROMEU ROCCO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep - Cobrança dos rendimentos da conta individual - Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil - Mera aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos VII e VIII, 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência informacional e a vulnerabilidade técnica do insurgente perante o recorrido. Aduz ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ; b) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o objeto da presente ação versa sobre atos ilícitos que ocasionaram desfalques indevidos realizados na conta do servidor público, sob responsabilidade do Banco do Brasil. Requer a restituição dos valores supostamente desfalcados da sua conta individual, decorrentes de alegados débitos não autorizados, saques não realizados por ele e incorreta aplicação dos índices de juros e de atualização monetária legalmente definidos. Afirma que o recorrido não impugnou os cálculos apresentados, não os questionou como indevidos, e também não apresentou outro valor que entende devido, restando incontroverso os valores apurados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a autenticidade da planilha de cálculos e metodologia de cálculos apresentada pela insurgente. Argumenta que houve imposição de ônus maior do que o determinado em lei e não houve consequências ao requerido por este não ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; d) artigo 3o da Lei Complementar 26/75, aduzindo que o cálculo apresentado demonstrou o não cumprimento das resoluções emanadas pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP e da legislação. Requer a inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários por apreciação equitativa (ID 62400705). Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 63108511). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, incisos VII e VIII, 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341, 373, incisos I e II, 411, inciso III, todos do Código de Processo Civil e 3o da Lei Complementar 26/75, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido da recorrente de inversão dos ônus da sucumbência e fixação dos honorários por apreciação equitativa, e do recorrido de condenação da recorrente em honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015